Tribunal: TJSP
Processo: 2268158-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2268158-31.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268158-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MANOEL RIBEIRO DA SILVA, são agravados BAR KAR UTILITARIOS
LTDA e AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2268158-31.2019.8.26.0000
VOTO No 36.239
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 1a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE ITAQUERA
AGRAVANTE: MANOEL RIBEIRO DA SILVA (autor)
AGRAVADAS: BAR KAR UTILITÁRIOS LTDA e AYMORÉ
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
S/A
(litisconsortes passivos, aguardando citação)
DECISÃO
AGRAVADA:
JUIZ
DIREITO
ALESSANDER
MARCONDES FRANÇA RAMOS
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Direitos
e
obrigações relacionados a negócio de venda e compra
de veículo automotor. Pleito de adquirente, a perquirir
a resolução do vínculo, com disciplina reparatória.
Indeferimento de tutela de urgência e de assistência
judiciária. Recurso do autor. Parcial provimento.
VOTO No 36.239
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autor, em demanda em
que está a perquirir a resolução de negócio de venda e compra de
veículo automotor, o agravante renova argumentos, à busca de tutela
sumária (suspensão da obrigação de pagamento), ainda para litigar
com gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2268158-31.2019.8.26.0000
VOTO No 36.239
3
FUNDAMENTAÇÃO
Direitos e obrigações compreendidos em
contrato de aquisição de veículo automotor, na pendência de negócio
fiduciário, com suposto vício de qualidade, legitimando enjeitar o
produto, há que aguardar melhor integração de dados, com o
contraditório.
Quanto ao pedido de gratuidade judiciária, há
que deferir o benefício, prestigiando-se assertiva de pobreza, por ora
sem indicações a desmerecer a boa-fé do postulante.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, apenas para deferir ao autor, agravante,
benefício da gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator